Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-63.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005615-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), CARLOS ADELAR FAGANELLO - CPF: 533.520.099-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. DANO AMBIENTAL PRATICADO POR TERCEIROS. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar, em Ação Anulatória de Ato Administrativo, mantendo hígidos o Auto de Infração nº 2401022625 e o Termo de Embargo nº 2401022725, lavrados em razão de dano ambiental em imóvel rural de titularidade do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é possível suspender auto de infração e termo de embargo ambiental quando os elementos iniciais dos autos indicam que o dano ambiental teria sido praticado por terceiros, sem demonstração de conduta, culpa ou nexo causal atribuíveis ao proprietário do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade administrativa ambiental não se confunde com a responsabilidade civil por dano ambiental. Enquanto a esfera civil admite responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, a imposição de sanção administrativa exige conduta própria, elemento subjetivo e nexo causal entre a atuação do agente e o dano.

4. O STJ firmou orientação no sentido de que a aplicação de penalidades administrativas ambientais deve observar a teoria da culpabilidade, não bastando a mera titularidade do imóvel para imputar ao proprietário sanção por dano praticado por terceiro.

5. No caso, os boletins de ocorrência e o auto de constatação policial, dotado de fé pública, indicam a ocupação da área por terceiros e a prática de atos de degradação ambiental por pessoas diversas do recorrente, o que revela, em juízo preliminar, a ruptura do nexo causal necessário à manutenção da sanção administrativa.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário. Os elementos documentais apresentados, embora sujeitos à confirmação na instrução processual, demonstram plausibilidade suficiente para suspender os efeitos do auto de infração e do termo de embargo.

7. A manutenção do embargo, no contexto dos autos, não se mostra adequada à cessação do dano ambiental, pois impede a exploração da área pelo proprietário, sem impedir a continuidade da atuação dos terceiros invasores apontados como prováveis responsáveis pelo dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido para suspender o Auto de Infração nº 2401022625 e o Termo de Embargo nº 2401022725.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige a demonstração de conduta, culpa e nexo causal entre a atuação do agente e o dano ambiental.

2. A mera titularidade dominial do imóvel não autoriza, por si só, a imposição de sanção administrativa ambiental quando os elementos dos autos indicam que o dano foi praticado por terceiros.

3. A presunção de legitimidade do auto de infração e do termo de embargo pode ser afastada, em cognição sumária, por documentação idônea que indique ruptura do nexo causal.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 405; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.318.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 24.04.2019, DJe 12.06.2019; TJMT, N.U 1025775-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1005615-63.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ADELAR FAGANELLO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Carlos Adelar Faganello
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1001035-36.2025.8.11.0093, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a medida liminar pleiteada, no intuito de manter a higidez do Auto de Infração nº 2401022625 e do Termo de Embargo nº 2401022725.

O recorrente, em síntese, argumenta que não praticou qualquer ato ilícito contra o meio ambiente, a argumentar que existem provas suficientes colacionadas nos autos para atestar que não possui responsabilidade com o dano.

Registra que, foram registrados diversos boletins de ocorrência, além de laudo de constatação pela polícia, que asseguram a invasão de sua propriedade, sendo que os danos foram praticados por estes terceiros.

Requer, portanto, a concessão da medida liminar, no intuito de que os atos administrativos sejam suspensos.

Houve pedido liminar, sendo que o recurso foi recebido com efeito ativo, mediante se verifica na decisão de ID nº 345914875.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID nº 357990856.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado no ID nº 360941884, manifestou-se no sentido de que não possui interesse com relação à suspensão do Auto de Infração, mas de que mediante o caráter acautelatório do Termo de Embargo, este deve ser preservado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Carlos Adelar Faganello
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1001035-36.2025.8.11.0093, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu a medida liminar pleiteada, no intuito de manter a higidez do Auto de Infração nº 2401022625 e do Termo de Embargo nº 2401022725.

Assim como registrado, é possível conferir que o recorrente dispõe que não praticou o dano ambiental imputado nos atos administrativos, o que pode ser atestado a partir da documentação elencada na origem.

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na correta compreensão da natureza da responsabilidade administrativa em matéria ambiental.

É certo que, o ordenamento jurídico estabelece tríplice responsabilização por danos ambientais: civil, administrativa e criminal. Cada esfera possui regime próprio e requisitos específicos, estes que não podem ser confundidos.

Na esfera civil, efetivamente vigora a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, que dispensa a demonstração de culpa para fins de reparação dos danos causados ao meio ambiente. Tal regime encontra fundamento na teoria do risco integral e visa assegurar a reparação mais ampla possível dos prejuízos ambientais.

Ocorre que, na esfera administrativa, o regime é diverso. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.318.051/RS, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou entendimento no sentido de que a aplicação de penalidades administrativas ambientais não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, e deve observar a sistemática da teoria da culpabilidade.

Confira-se o precedente:

a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
(EREsp 1.318.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 24.04.2019, DJe 12.06.2019).

Nessa esteira, a responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração dos elementos clássicos da responsabilidade subjetiva: conduta (ação ou omissão), dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No caso dos autos, a análise da documentação acostada aos autos originários aponta, liminarmente, a ruptura do nexo de causalidade entre a conduta do agravado e o dano ambiental apurado.

Pode ser conferido nos autos originários que o recorrente registrou diversos Boletins de Ocorrência, que, embora não possuam força suficiente para contrastar com os atos administrativos, reforçam a possível falta de responsabilidade do referido.

Há, também, Auto de Constatação, produzido por parte da Polícia de Feliz Natal (ID nº 218722578 – autos originários), que, consoante o artigo 405 do Código de Processo Civil, é dotado de fé pública.

No referido documento, restou registrada a ocupação da área por terceiro, bem como o desmatamento da área, realização de “picadas”, dentre outras práticas que apontam que o autor do dano não é o recorrente.

Ainda que o agravado mantenha a titularidade dominial do imóvel, tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar conduta própria passível de sancionamento administrativo, uma vez que a responsabilidade administrativa exige a demonstração de ação ou omissão voluntária do agente.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

[...]

A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta, culpa e nexo causal. Não se admite a imputação de sanções a terceiros alheios à prática do ato infracional, conforme o princípio da intranscendência das penas (CF, art. 5º, XLV).

(N.U 1025775-88.2023.8.11.0041, TJMT, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025).

Ademais, embora seja correta a afirmação de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, tal presunção é relativa e pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que ocorreu no caso dos autos através da documentação apresentada.

Relevante destacar que, outras provas podem ser produzidas, a fim de apontar a responsabilidade, ou não, do recorrente, contudo, os elementos iniciais indicam que o referido não é o autor do dano.

Neste sentido, a manutenção dos efeitos dos atos administrativos, ao menos inicialmente, apenas tem o condão de prejudicar o recorrente, já que os danos ambientais só cessarão mediante o afastamento dos terceiros na área.

Destarte, o embargo só faz com que o agravante não consiga explorar a área, sem efetivamente encerrar o dano praticado.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Agravo de Instrumento interposto, a fim de suspender o Auto de Infração nº 2401022625 e o Termo de Embargo nº 2401022725.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026